Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-62.2019.8.11.0107
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000766-62.2019.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALBANIELE MARCOLINO DA SILVA - CPF: 077.683.874-14 (RECORRENTE), DIEGO BIANCHINI - CPF: 023.673.621-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000766-62.2019.8.11.0107

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Ubiratã

Recorrente(s):

ALBANIELE MARCOLINO DA SILVA

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – EXCEDENTE DE CONSUMO UTILIZADO - COBRANÇA DEVIDA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que que contratou serviço de telefonia por valor pré-fixado, mas que, passado o tempo, as faturas vieram com valores bem acima do pré-determinado, o que a motivou ao cancelamento do contrato.

Aduz que teve o nome negativado junto aos cadastros de inadimplentes por débito ilegítimo.

Em sua defesa, a reclamada alega a legitimidade do débito e junta documentos que comprovam que a Autora utilizou os serviços excedentes ao plano contratado, o que gerou o débito a maior, conforme se nota das faturas juntadas no ID 28435728 (fatura de dezembro/2017) e ID 28435732 (fatura de janeiro/2018).

E ainda, no histórico de consumo juntado pela reclamada, verifica-se que nos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, houve um vasto consumo de ligações para Maceió/AL, São Paulo/SP, Salvador/BA e Bauru/SP e encontram-se pendentes. Vejamos:

Como se sabe, em planos de telefonia fixa com valor pré-determinado, o usuário possui limite pré-fixado de chamadas mensais (chamado de “pacote de minutos”), o qual, se ultrapassado, gera a cobrança adicional pela utilização do serviço excedente.

Assim, não há que se falar aqui em “serviços fora do pacote contratado”, tendo em vista que a cobrança adicional só é ativada se efetivamente forem utilizados os serviços excedentes, isto é, se esgotado o pacote de minutos mensais originariamente contratado.

Portanto, o débito é legítimo, não havendo que se falar em ato ilícito, posto que a empresa requerida procedeu a negativação do nome da Autora em exercício regular de direito.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada à existência dos débitos, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de R$ 2.877,80, devidamente atualizado desde o vencimento da obrigação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020